Tribunal: STF
Processo: ARE 1390621
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. TEMA RG Nº 708: INAPLICABILIDADE, NO CASO. DISTINÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementados: 



    “Agravo interno na apelação cível. Ação anulatória de lançamento fiscal. IPVA. Impugnação de nova exação tributária sobre veículo. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Decisão monocrática que deu provimento ao recurso autoral, para julgar procedente o pedido autoral, reconhecendo a ocorrência da tributação dupla do IPVA referente ao exercício fiscal do ano de 2015, sobre o veículo descrito na inicial. Agravo interno interposto pelo ente estatal, pugnando pela reconsideração da decisão agravada. Pretensão que não merece prosperar. Parte autora que comprovou o pagamento integral do aludido tributo ao Estado de São Paulo em 09.02.2015, época em que o veículo descrito na inicial ainda pertencia à sociedade Porto Seguro Cia de Seguros Geral (fls.20), sediada naquela unidade federativa, antes da alienação para a adquirente, residente no Estado do Rio de Janeiro, o que somente ocorreu em 19.03.2015, conforme se verifica do documento de fls.18. Duplo lançamento e cobrança do tributo anual que se revelam indevidos. Precedentes. Recorrente que não traz argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.” (e-doc. 5)



    “Embargos de declaração interpostos com a finalidade de prequestionamento. Não há omissão, contradição ou obscuridade, quando o aresto alvejado apresenta de forma fundamentada, as razões de sua decisão, manifestando-se sobre todas as questões que lhe foram submetidas na apelação cível. Impossibilidade de se utilizar a presente via para efeitos de prequestionamento. Precedente desta Corte Estadual. Aplicabilidade da Súmula nº 52 do TJRJ. Improvimento dos embargos de declaração.” (e-doc. 6)



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alega a violação ao art. 155, inc. III, da Constituição da República. Sustenta que o Tribunal de origem, ao impedir a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), divergiu da orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.016.605-RG/MG). Assevera que a Lei estadual nº 2.877, de 1997, prevê que o fato gerador do tributo é a propriedade de veículo automotor por contribuinte domiciliado no Estado. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão impugnado, julgar improcedente o pedido formulado na inicial (e-doc. 9).



    3. A recorrida, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Esta Corte, ao analisar o Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral, definiu que a Constituição da República autoriza a cobrança do IPVA somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos.



    2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’.



    3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    4. A presente lide retrata uma das hipóteses de ‘guerra fiscal’ entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro.



    5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis.



    6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados.



    7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’



    8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.016.605/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 16/12/2020; grifos nossos).



    5. No caso, para melhor exame da controvérsia versada no recurso extraordinário, transcreve-se, da espécie, o seguinte excerto do acórdão em que examinado o agravo regimental interposto contra a decisão mediante a qual provida a apelação da contribuinte:



    “4. Trata-se de recurso interposto contra sentença fundamentada no artigo 487, inciso I do CPC/2015. Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que a contribuinte recorrente pretende a reforma da sentença, alegando irregularidade no lançamento tributário de IPVA referente ao exercício de 2015 sobre o veículo descrito na inicial. 



    5. Como já afirmado na decisão ora combatida, e aqui reiteramos, inicialmente destaco que a transferência da propriedade de veículo automotor, do ponto de vista tributário e administrativo, somente se comprova com a entrega do documento de transferência de propriedade, também denominado CRV – Certificado de Registro de Veículo – no respectivo órgão executivo de trânsito, conforme se extraí da interpretação sistemática dos artigos 212 do Código Civil e 134 do CTB, não sendo permitida a prova da transferência da propriedade por outro meio. 



    6. No caso dos autos, observa-se que a parte autora comprovou o pagamento integral do tributo ao Estado de São Paulo, quando o veículo pertencia à sociedade Porto Seguro Cia de Seguros Geral (fls. 20), em 09.02.2015, ou seja, antes da transferência para a adquirente e da gestão tributária do Estado do Rio de Janeiro, o que somente ocorreu em 19.03.2015, conforme se verifica do documento de fls. 18. A cobrança do aludido tributo caracterizaria tributação dupla, o que indiscutivelmente não é permitido. O aludido entendimento viu-se esboçado no âmbito desta Corte Estadual através dos seguintes arestos:



(...)



    8. Com efeito, não traz o ente recorrente argumentos suficientes para propiciar qualquer alteração da decisão agravada. 



    9. Por tais motivos, NEGA-SE PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, prestigiando-se o decisum monocrático alvejado.” (e-doc. 5, p. 3-5).



    6. Como se pode notar nos trechos destacados, o Tribunal de origem consignou estar o veículo devidamente licenciado no Estado de São Paulo no ano de 2015, de modo que houve a posterior transferência para o Estado do Rio de Janeiro, não sendo possível nova cobrança do tributo. Desse modo, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades fáticas e jurídicas que a distingue do que apreciado no Tema nº 708 do ementário da Repercussão Geral, cuja aplicação, portanto, deve ser afastada. 



    7. Além disso, o Colegiado asseverou não ser possível a cobrança do IPVA pelo ora recorrente, sob pena de se incorrer em bitributação. Esse fundamento é suficiente para manter o acórdão recorrido, mas não foi questionado no apelo extremo. Desse modo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    8. Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator